Tribunal: STF
Processo: ARE 1511682
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014, MAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS Nº 13.105/2015 E 13.467/2017. PETROBRAS – GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    O Tribunal Regional registrou que “o grupo de empregados que recebeu a gratificação extraordinária exercia função de confiança (Gerentes, Supervisores, Coordenadores e Consultores), nada tendo a ver com sexo, idade, etc”. Deste modo, ao entender pela inexistência de violação ao princípio da isonomia, o Tribunal Regional, conforme registrado na decisão agravada, decidiu em consonância com a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, incisos XXX e XXXII; 37; e 173, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão agravada, na fração de interesse, acha-se fundamentada nos seguintes termos:



    (...)



    Data vênia do entendimento do Magistrado de primeiro grau, entende esta Relatoria que o programa de Gratificação Extraordinária criado pela Reclamada não representa uma afronta à igualdade entre os trabalhadores, a qual deve restar sempre protegida. Revela-se sim em uma estratégia da Petrobrás em conter uma possível evasão de mão de obra qualificada, que se sente atraída por melhores salários em outras empresas. Entende-se que tal pagamento tem o intuito de convencer os empregados competentes e qualificados que ingressarem na Reclamada a permanecer e fazer carreira, daí porque a respectiva valorização em termos salariais. 



    Ademais, embora a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil sejam proibidos, em face da previsão contida no art. 7º, XXX da CF/1988 (Princípio da Isonomia Salarial), entende esta Relatoria não ter isto ocorrido no caso dos autos, haja vista que o grupo de empregados que recebeu a gratificação extraordinária exercia função de confiança (Gerentes, Supervisores, Coordenadores e Consultores), nada tendo a ver com sexo, idade, etc. É possibilitado ao empregador, diante do seu poder diretivo, conceder vantagens aos ocupantes de determinados cargos em detrimento de outros, principalmente se os contemplados exercem funções de maior grau de complexidade e fidúcia. Nada impede que a empresa adote uma política salarial diferenciadora, não ofendendo a isonomia o fato de determinada classe operária ser melhor remunerada do que outra, desde que este plus salarial se funde no exercício de tarefas distintas, mais complexas, penosas ou que exijam um maior grau de fidúcia por aqueles melhor remunerados.



      Outrossim, não foi comprovado nos autos qualquer prejuízo aos demais empregados. De qualquer forma, pensar de forma contrária seria engessar a Reclamada de ações mais contundentes no mercado específico em que atua, o que, notadamente, poderia levar a uma falta de concorrência e consequentemente a seu objetivo societário. 



    (...)



      Assim, DEFERE-SE o pleito para excluir da condenação o pagamento da gratificação extraordinária no equivalente ao percentual de 60% da remuneração e sua repercussão nas demais verbas salariais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente